Tribunal: TCU
Processo: 000.503/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 143/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pela Prefeitura de Rio Real/BA, em que requer pronunciamento desta Corte de Contas acerca de conflito normativo entre o Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário e a Emenda Constitucional 114/2021, no tópico referente à utilização de recursos oriundos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) no pagamento de profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos; Considerando que, nos termos artigo 264 do Regimento Interno do TCU, o prefeito não integra o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao consulente, acompanhada de cópia da instrução às peças 4 e 5 e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.503/2022-3 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Ministério da Educação; Prefeitura de Rio Real/BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Raul Francis Oliveira da Silva, procurador do Município de Rio Real/BA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.